Tribunal: CARF
Processo: 10166.723106/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723106/2010-26
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.046 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrentes
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia (Súmula CARF no 89).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em
dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723106/2010-26
Fl. 3142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.046 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723106/2010-26

Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições Sociais Previdenciárias:
PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
10166.723106/2010-26
37.295.036-1
Obrigação Principal
(Patronal)
Recurso Especial
10166.723107/2010-71
37.295.037-0
Obrigação Principal
Recurso Especial
10166.723108/2010-15
37.295.038-8
Obrigação Principal
Recurso Especial
10166.723109/2010-60
37.295.039-6
Obrigação Acessória (AI 68)
Recurso Especial
10166.723110/2010-94
37.295.040-0
Obrigação Acessória (AI 34)
Acórdão 2301-002.978
10166.723111/2010-39
37.295.041-8
Obrigação Acessória (AI 30)
Acórdão 2301-002.979
10166.723113/2010-28
37.295.042-6
Obrigação Acessória (AI 59)
Acórdão 2301-002.980
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.295.036-1, referente às Contribuições Previdenciárias devidas pela empresa à Seguridade
Social e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), incidentes
no pagamento aos segurados empregados de auxílio-transporte em dinheiro, pagamentos a
contribuintes individuais autônomos e aquisição de produtos rurais de produtores rurais pessoas
físicas, relativas ao período de 01/2006 a 12/2006, conforme Relatório Fiscal de fls. 821 a 827.
Em sessão plenária de 18/09/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-003.027 (fls. 2.841 a 2.847), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
Auto de Infração sob na 37.295.036-1
Consolidado em 20/12/2010
Do Vale Transporte
O vale transporte quando pago em dinheiro e previsto em Convenção Coletiva do
Trabalho, não enseja salário contribuição.
Isto porque, o artigo 5° II da Carta Magna reza que ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer, senão em virtude de lei (Princípio da Legalidade). Mas esta mesma
Constituição diz que faz parte do direito do trabalhador o reconhecimento das
convenções coletivas do trabalho.
Fl. 3143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.046 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723106/2010-26

No presente caso não foi comprovado a previsão de pagamento de vale transporte em
pecúnia.
DILAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS.
Seguindo inteligência do Decreto 70.235 de 1972, em especial no artigo 16, IV, é
impressindível que seja demonstrada as razões justificadas da produção de prova.
No presente caso a Recorrente tão somente justificou-se para conseguir a dilação, que é
empresa de atuação nacional e outras provas estariam, por certo, em outros
estabelcimentos.
MULTA
No presente caso, a multa que mais beneficia a Recorrene é a do Artigo 61 da Lei 9.430
de 1996, até 11 de 2008.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado I) Por unanimidade de votos: a) em dar provimento
ao recurso, na questão do vale transporte, nos termos do voto do Relator; b) em negar
provimento ao Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a)
Relator(a); II) Por maioria de votos: a) em dar provimento parcial ao Recurso, no
mérito, para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, até
11/2008, se mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Vencidos
os Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira, que votaram em
manter a multa aplicada.
O processo foi encaminhado à PGFN em 23/06/2015 (Despacho de
Encaminhamento de fl. 2.849) e, em 27/07/2015, tempestivamente, a Fazenda Nacional opôs os
Embargos Declaratórios de fls. 2.850 a 2.853, que foram acolhidos, proferindo-se, em
10/05/2018, o Acórdão de Embargos no 2301-005.298, assim ementado (fls. 2.873 a 2.876):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE DISPOSITIVO E
VOTO. EFEITOS INFRINGENTES.
Cabem embargos quando o acórdão apresenta omissão, contradição ou obscuridade.
Configura contradição a divergência de entendimento expresso no voto e no dispositivo
da decisão. Prevalece a tese sustentada no voto. Aplicam-se efeitos infringentes.
VALE TRANSPORTE.
O vale transporte quando pago em dinheiro e previsto em Convenção Coletiva do
Trabalho, não enseja salário contribuição.
Isto porque, o artigo 5° II da Carta Magna reza que ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer, senão em virtude de lei (Princípio da Legalidade). Mas esta mesma
Constituição diz que faz parte do direito do trabalhador o reconhecimento das
convenções coletivas do trabalho.
No presente caso não foi comprovado a previsão de pagamento de vale transporte em
pecúnia.
DILAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS.
Fl. 3144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.046 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723106/2010-26

Seguindo inteligência do Decreto 70.235 de 1972, em especial no artigo 16, IV, é
imprescindível que seja demonstrada as razões justificadas da produção de prova.
No presente caso a Recorrente tão somente justificou-se para conseguir a dilação, que é
empresa de atuação nacional e outras provas estariam, por certo, em outros
estabelecimentos.
MULTA
No presente caso, a multa que mais beneficia a Recorrente é a do Artigo 61 da Lei 9.430
de 1996, até 11 de 2008.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos de
declaração com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2301-003.027, de 09/11/2011, rerratificar o acórdão embargado, de modo a adequar o
dispositivo da decisão ao que consta do voto do relator.
Foi o processo novamente encaminhado à PGFN em 21/06/2018 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 2.877) e, em 06/08/2018, foi interposto o Recurso Especial de fls. 2.878
a 2.890 (Despacho de Encaminhamento de fls. 2.891), com fundamento no art. 67, do Anexo II,
do Regimento interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, para rediscussão da retroatividade
benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações
promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, conforme despacho
de 21/09/2018 (fls. 2.893 a 2.897).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede que se verifique, na execução do julgado,
qual a norma mais benéfica, se a soma das duas multas anteriores (arts. 32 e 35, da Lei no 8.212,
de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009) ou a multa de ofício, nos termos do
art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário, do Acórdão de Embargos, do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 26/11/2018
(Aviso de Recebimento - AR de fls. 2.902), a Contribuinte, em 10/12/2018, interpôs, o Recurso
Especial de fls. 3.118 a 3.129 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 3.116), com fundamento
no art. 67 e seguintes, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015.
Ao Recurso Especial da Contribuinte foi dado seguimento, para rediscussão da
matéria incidência de Contribuição Previdenciária sobre vale transporte pago em pecúnia,
conforme despacho de 15/05/2019 (fls. 3.134 a 3.138).
Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- é pacífico o entendimento do CARF, corroborado pela Súmula no 60, de
08/12/2011, da Advocacia-Geral da União – AGU de que “não há incidência de contribuição
previdenciária sobre o vale transporte pago em pecúnia, considerando o caráter indenizatório
da verba”;
Fl. 3145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.046 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723106/2010-26

- não há previsão legal acerca da exigência apontada no acórdão recorrido de
previsão em Convenção Coletiva de Trabalho;
- a despeito disso, o Acordo Coletivo de Trabalho 2005/2006 da Conab, vigente à
época das autuações, trazia em sua cláusula décima terceira – Transporte Funcional, a previsão
para o pagamento do vale transporte em pecúnia.
Ao final, a Contribuinte pede que seja conhecido e provido o recurso interposto.
Cientificada do Recurso Especial da Contribuinte e do despacho que lhe deu
seguimento em 30/05/2019 (Despacho de Encaminhamento de fls. 3.139), a Fazenda Nacional
quedou-se silente.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Em julgamento Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pela
Contribuinte.
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.295.036-1, referente às seguintes Contribuições Previdenciárias devidas pela empresa
Seguridade Social e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
(GILRAT), incidentes sobre o pagamento aos segurados empregados de auxílio-transporte em
dinheiro, pagamentos a contribuintes individuais autônomos e aquisição de produtos rurais de
produtores rurais pessoas físicas, relativas ao período de 01/2006 a 12/2006, conforme Relatório
Fiscal de fls. 821 a 827.
O Recurso Especial da Contribuinte visa rediscutir incidência de
Contribuição Previdenciária sobre vale transporte pago em pecúnia.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por sua vez, visa
rediscutir a retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de
1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009.
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido.
Trata-se de pagamento de vale-transporte pela empresa a seus empregados, em
pecúnia, procedimento que foi considerado pela Fiscalização como efetuado em desacordo com a
legislação.
A matéria já foi pacificada no âmbito do CARF, com a edição da Súmula no 89:
Fl. 3146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.046 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.723106/2010-26

Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, dou-lhe provimento.
Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, este é
tempestivo e atende aos demais pressupostos, portanto deve ser conhecido.
Relativamente à retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na
Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na
Lei no 11.941, de 2009, conforme Relatório Fiscal e quadro demonstrativo no início do relatório,
no mesmo procedimento fiscal foi exigida a multa por descumprimento de obrigação principal,
ora analisada, bem como a multa por descumprimento de obrigação acessória por falta de
declaração em GFIP (AI CFL 68, Debcad no 37.295.039-6), portanto a retroatividade benigna
deve ser aplicada em conformidade com a Portaria Conjunta RFB/PGFN no 14, de 2009, e a
Súmula CARF no 119:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996."
Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede que a retroatividade benigna seja aplicada
exatamente como determina a súmula acima, de sorte que ao recurso deve ser dado provimento
Em síntese, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e, no
mérito, dou-lhe provimento. Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, dele
conheço e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 3147
DF CARF MF
Documento nato-digital